Tribunal: TJMT
Processo: 1026131-41.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026131-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA - CPF: 378.066.531-04 (PACIENTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ALVES SILVA - CPF: 904.928.111-72 (VÍTIMA), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (IMPETRANTE), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026131-41.2025.8.11.0000

PACIENTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA
IMPETRANTE: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ, ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de detração do período em que o paciente esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, antes do trânsito em julgado da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o período em que o paciente esteve sujeito à medida cautelar de recolhimento noturno e aos fins de semana pode ser computado como tempo de pena cumprida para fins de detração penal e eventual progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga configura mitigação ao
status libertatis
, permitindo o reconhecimento da detração penal, conforme fixado no Tema 1155 do STJ.

4. Determinou-se o cômputo das horas de recolhimento domiciliar no período noturno e dias de folga, das 20h00 às 6h00, com conversão proporcional em dias de pena cumprida.

6. Diante da ausência de cálculo atualizado da pena com a detração reconhecida, a decisão sobre eventual progressão de regime será oportunamente analisada pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente concedida para ratificar a liminar e reconhecer a detração penal referente ao período de recolhimento noturno e em dias de folga.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado, deve ser computado para fins de detração penal. Exegese do Tema 1155/STJ".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CPP, art. 319; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1155 (REsp 1977135/SC); STF, RHC 190429 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.05.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026131-41.2025.8.11.0000

PACIENTE: VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA
IMPETRANTE: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ, ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Guiratinga, que indeferiu o pedido de detração do período em que o paciente cumpriu cautelares diversas, com imposição de recolhimento noturno e aos finais de semana.

Assevera que desde a edição do Tema 1.155, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a questão, e que a decisão atacada, ao negar o pleito defensivo, causou constrangimento ilegal ao paciente.

Almeja a concessão da ordem para que seja determinado o reconhecimento da detração penal do período compreendido entre 06/09/2015 a 04/07/2025 e, consequentemente, a progressão de VALTERDAN ao regime semiaberto.

A liminar foi parcialmente deferida para determinar o cômputo do período em que o reeducando se sujeitou ao recolhimento noturno e dias de folga para fins de detração penal, adotando-se, para tanto, o horário das 20h00 às 6h00 da manhã.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026131-41.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VALTERDAN foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP).

Após ter sido preso em flagrante, em 06/09/2015, esta 1ª Câmara Criminal, sob minha relatoria, concedeu a ordem no HC 131993/2015 para substituir a medida extrema por cautelares diversas, ratificando a liminar que deferi em 22/09/2015, quais sejam:

“a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

b) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

d) não frequentar lugares inapropriados (casa de prostituição, casa de jogos, e outros similares);

e) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga;

f) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

g) não manter contato ou se aproximar das testemunhas no curso da ação penal;

h) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente”.

O pedido de cômputo do período de recolhimento noturno para fins de detração penal foi indeferido pelo juízo singular,
verbis
:

“[...] Denota-se do pleito defensivo (seq. 11.2) que, entre 06 de setembro de 2015 até 04 de julho de 2025, o sentenciado cumpriu medida cautelar diversa da prisão consistente em “recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga”, razão pela qual entende devida a detração de pena.

Todavia, como o próprio nome diz, as medidas cautelares não podem ser equiparadas à prisão provisória, por serem mais brandas e na maioria não restringem a livre locomoção do indivíduo.

Sua essência, diversamente do que aduz, está atrelada à liberdade do suspeito, visto se tratar de “medida diversa da prisão” (art. 319 do CPP) e qualquer entendimento ou interpretação diversa foge à intenção inicial estabelecida pelo legislador pátrio.

Além disso, é válido destacar que referida medida, assim como outras aplicadas na praxe forense, recebe pouca ou nenhuma fiscalização, de modo que existem apenas de forma ficta e não há qualquer meio para comprovar o seu efetivo cumprimento e, justamente por esse motivo, entendo desarrazoado sua utilização para fins de detração como pena cumprida.

Muito embora, seja de conhecimento deste juízo que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que caberá a detração nesses casos, desde que haja recolhimento noturno, perfilho do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cujo aresto peço vênia para colacionar:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL ATENDIDOS. DETRAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Estão preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário. 2 .
Não há que se falar em detração penal do tempo em que o réu esteve em recolhimento domiciliar noturno, pois, além de a referida medida cautelar não comprometer efetivamente o status libertatis do acusado, o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese
3. Agravo Regimental a que se. nega provimento . (STF - ARE: 1481211 SC, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-04-2024 PUBLIC 02-05-2024) (grifos nossos).

Inclusive, ressalta-se, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, há pouco tempo, entendia não ser possível a detração com base em medidas cautelares diversas da prisão: (STJ - REsp: 1723097 RN 2018/0029127-5, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 04/06/2018).

Além do mais, apesar de o sentenciado haver sido beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, convém destacar que, naquela ocasião, sequer houve a limitação de horários quanto ao recolhimento noturno, dado o seu caráter de brandura e garantia da liberdade do acusado. Ademais, a defesa técnica não comprovou que o reeducando vinha cumprindo as medidas lhe impostas.

Não bastasse, entendo que a pretensão principal do sentenciado consiste na alteração de regime para cumprimento da pena e, para tanto, pretende utilizar a detração penal em seu favor.

Ocorre que, conforme o entendimento do e. TJMT: “A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos.” (TJMT, AP nº 1007304-21.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 29.5.2024). (grifos nossos)

Portanto, diante do aresto acima, competia à defesa técnica discutir tal matéria em fase recursal, dentro do processo de conhecimento, contudo, não o fez em tempo e modo adequado, devendo ser mantida incólume a condenação, nos exatos termos da sentença e v. acórdão.

Em assim sendo, considerando que a detração é pena cumprida, nos exatos termos do art. 42 do CPB e a medida cautelar aplicada não restringiu a liberdade da pessoa condenada, conforme o entendimento do Supremo tribunal Federal (STF), INDEFERE-SE o pedido da Defesa Técnica. [...]”.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1977135/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

“1)
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga
, por comprometer o status libertatis do acusado,
deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade
e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3)
As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada
.”
[Tema
1155
, publicado em 28/11/2022, com trânsito em julgado em 21/09/2024].

Depreende-se que nem todas as medidas cautelares diversas da prisão podem dar azo à detração penal,
mas tão somente aquelas que representam nítida mitigação da liberdade
,
como é o caso do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga
.

A despeito do precedente citado pelo juízo singular, da relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, não reconhecendo o período de recolhimento noturno como detração penal, verifico que o posicionamento da Suprema Corte ainda é titubeante sobre o tema, uma vez que, logo depois do julgamento citado, que ocorreu em
22/04/2024
, a Segunda Turma do STF decidiu em sentido oposto,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.
O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem
. 2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem. 3.
Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga
.
(RHC 190429 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em 07-05-2024
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024).

Portanto, não há consenso na Corte Maior sobre o tema em questão, de modo que entendo deva prevalecer o entendimento consolidado no STJ, representado pelo Tema n. 1.155, já citado.

Acresço que esta 1ª Câmara Criminal já se debruçou sobre o tema em situações anteriores, assim decidindo:

HABEAS CORPUS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL –
PRETENDIDO CÔMPUTO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA – POSSIBILIDADE – MITIGAÇÃO DA LIBERDADE EVIDENCIADA
– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
ORDEM CONCEDIDA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
. “O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. [...] As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.” [STJ – Resp nº 1977135/SC - Tema Repetitivo nº 1155, publicado em 28/11/2022].
(HC 1012017-68.2023.8.11.0000,
minha Relatoria
, julgado em 04/07/2023).

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL – PRETENDIDO CÔMPUTO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – POSSIBILIDADE – MITIGAÇÃO DA LIBERDADE EVIDENCIADA
– PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1155 – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, EM SINTONIA COM O PARECER. É devido o cômputo do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão com restrição à liberdade do agente, ainda que parcial, para os fins de detração penal e, por efeito, progressão de regime. “O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.” (STJ, Tema 1155).
(HC 1016487-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 13/08/2024).

Após o deferimento da liminar, quando determinei o cômputo do período em que o reeducando se sujeitou ao recolhimento noturno e dias de folga para fins de detração penal, adotando-se, para tanto, o horário das 20h00 às 6h00 da manhã, o juízo de origem noticiou que determinou a elaboração de novo cálculo da pena, adotando este critério.

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constatei que foram detraídos 1.489 dias da reprimenda, relativos ao período de recolhimento noturno, mas não se tem notícia do cálculo da data prevista para o preenchimento do requisito objetivo, de modo que fica inviabilizado, nesta ação mandamental, decidir acerca de questão que ainda pende de providências do juízo
a quo
e sobre a qual ainda não houve decisão na origem, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem de
habeas corpus
em favor de VALTERDAN FERREIRA DE PAIVA, ratificando a liminar deferida, a fim de que
seja computado o período em que o reeducando se sujeitou ao recolhimento noturno e dias de folga para fins de detração penal, adotando-se, para tanto, o horário das 20h00 às 6h00 da manhã
, nos moldes do Tema 1155 do STJ.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025